Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-22.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019353-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO (DERF) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 061.517.811-12 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA - CPF: 029.939.151-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILLO DA SILVA - CPF: 953.487.511-20 (ASSISTENTE), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (ASSISTENTE), ALZEMAR DE SOUZA PINTO - CPF: 406.651.601-78 (VÍTIMA), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (ASSISTENTE), ANDREIA AMORIM FIGUEIREDO DE LHANOS - CPF: 888.051.581-00 (VÍTIMA), JAIME LUIZ GERHARDT - CPF: 283.206.709-34 (VÍTIMA), MARIA GERHARDT - CPF: 114.963.392-15 (VÍTIMA), JEAN CARLO GERHARDT - CPF: 980.405.101-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 061.517.811-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019353-22.2020.8.11.0003

APELANTE: ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E ROUBO SIMPLES (POR TRÊS VEZES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS, AINDA QUE DE VÍTIMAS DA MESMA FAMÍLIA – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública – causado pela pandemia da COVID-19 –, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal.

Afastada a agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal na dosimetria da pena de um dos acusados e, tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019353-22.2020.8.11.0003

APELANTE:
ALEX TERLY MARQUES DOS REIS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ALEX TERLY MARQUES DOS REIS SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (autos n.
1019353
-
22
.20
20
.811.00
03
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de
12
(
doze
) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial
fechado
,
e pagamento de 20 (vinte)

dias-multa,
pela prática dos crimes de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido e
roubo simples (por três vezes)
[artigos 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e

157,
caput
, do Código Penal].

A defesa postula: 1) a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal,
por
não
existir
conexão entre a pandemia da COVID-19 e a conduta praticada pelo apelante; 2) o afastamento do concurso formal de crimes, uma vez que as vítimas pertencem à mesma família [doc. digital n. 90424179].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n.
90424182
].

A Procuradoria-Geral de Justiça
se manifesta pelo provimento parcial do apelo, apenas para afastar a agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal
[doc. digital n.
91665966
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019353-22.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência defensiva se circunscreve à revisão da dosimetria da pena imposta pela magistrada sentenciante.

Assevera que “
não há qualquer nexo entre o roubo e a pandemia da COVID-19
”, razão pela qual deve ser afastada a agravante do artigo 61, II, “j”, do Código Penal.

Verbera ainda que a
res furtivae
“
compõe acervo comum da família
”, o que impede a aplicação do concurso formal de crimes.

Os pedidos comportam parcial acolhimento.

Não se põe dúvida que o roubo foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período da pandemia deve ter a pena agravada?

Para Guilherme de Souza Nucci, “
o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
(Manual de Direito Penal, 16
a
Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2020, p. 650).

Entretanto, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade.

Rogério Greco leciona que a reprimenda deve ser recrudescida quando “
existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
e acrescenta que:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
(Curso de direito penal: parte geral. Vol. 1, 19
a
Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2017, p. 730).

No caso
sub judice
, não há se falar
na conexão da situação gerada pela COVID-19 com a conduta perpetrada pelo apelante.

Não desconheço que a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus trouxe severos reflexos no cotidiano da população; contudo, tal situação não favoreceu a execução da empreitada delituosa, ou seja, o agente não se valeu das facilidades decorrentes do contexto calamitoso para praticar o roubo.

Nesse diapasão, conforme precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar “
comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19. Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão
” [TJSP, Ap. Crim. 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021].

Destarte, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública – aplicada a
todos os crimes
pelos quais o apelante foi condenado – é medida de rigor.

Quanto ao pleito defensivo de extirpação do concurso formal de crimes, a sentença não merece reparos.

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos:
A)
chave canivete do veículo VW Virtus, controle do portão da residência, aliança de ouro e um Celular Samsung A10, todos de propriedade de
JAIME LUÍS GERHARDT
;
B)
um celular Samsung J5, um anel de ouro com pérola e uma corrente de brilhante, de propriedade de
MARIA GERHARDT
; e
C)
um celular Motorola G4, pertencente a
JEAN CARLO GERHARDT
.

A despeito do argumento – de se tratar de membros de uma mesma família –, verifica-se que, numa única ação delitiva, foram atingidos patrimônios individuais de
3 (três) vítimas distintas
, de modo que ficou caracterizado o concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Código Penal.

Assim, passo ao redimensionamento das penas impostas.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI 10.826/2003
.

O preceito secundário do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento prevê a pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, como bem destacado na sentença condenatória, a
única circunstância judicial
negativada se refere aos
maus antecedentes
, uma vez que o apelante registra 5 (cinco) condenações criminais anteriores aos crimes em análise.

Embora a magistrada sentenciante não tenha utilizado a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento da vetorial negativada, valeu-se do aumento de
3 (três) meses
, o qual se afigura mais favorável ao réu.

Desse modo, conservo sua pena-base no patamar fixado de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, diante da agravante da reincidência [tendo em vista a existência do Executivo de Pena n. 0003182-57.2016.811.0064, em trâmite no juízo da 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT], aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

À míngua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a em
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, bem como mantenho a sanção pecuniária estabelecida pela juíza em
10 (dez) dias-multa
.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

O tipo penal prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Como bem destacado na dosimetria do crime anterior, apenas os
maus antecedentes
devem ser considerados como circunstância judicial negativa; contudo, entendo que o aumento empregado – 9 (nove) meses de reclusão – não guarda a proporcionalidade e razoabilidade com o parâmetro fixado pela doutrina e jurisprudência.

Desse modo, considerando desfavorável uma única circunstância judicial, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na fase intermediária, mantenho as agravantes da
reincidência
e a do
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
– crime praticado contra vítimas idosas, uma vez que os ofendidos, JAIME e MARIA, possuíam, à época dos fatos, 68 (sessenta e oito) e 63 (sessenta e três) anos de idade, respectivamente –, ficando a pena fixada em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo-a em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Por derradeiro, reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo, utilizo a fração eleita pela juíza da causa [1/5 (um quinto)], tendo em vista a ocorrência de
3 infrações
, ficando a reprimenda estabelecida em
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

DO CONCURSO DE DELITOS

Tendo em vista se tratarem de crimes apenados com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], encontrando a pena definitiva de
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, imperioso destacar que, embora não questionado pela defesa do corréu, MARCOS VINÍCIUS CARVALHO DOS SANTOS, sobre a dosimetria da pena, nada obsta que sejam estendidos a ele os benefícios conferidos ao apelante ALEX, consoante estabelece o artigo 580, do Código de Processo Penal, ainda que
de ofício
, considerando que a juíza singular fez incidir na sua reprimenda a agravante da calamidade pública, sob a mesma fundamentação.

Segundo entendimento do STJ, “
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros [...]”
(PExt no HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Portanto, passo à analise da pena do coacusado.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI 10.826/2003
.

Inexistindo circunstâncias judiciais negativadas em desfavor de MARCOS VINÍCIUS, fica a pena-base estabelecida em
2 (dois) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria, mantenho a agravante da
reincidência
– uma vez que o corréu registra Executivo de Pena n. 2000421-77.2020.811.0064, em trâmite no Juízo da 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT –, e majoro-a em 1/6 (um sexto) que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica estabelecida definitivamente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

DO CRIME DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL
.

Pelas mesas razões alhures expostas – inexistindo circunstâncias judiciais negativadas e reconhecida apenas a reincidência delitiva do corréu –, fica a pena definitiva estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

DO CONCURSO DE DELITOS

Realizando o somatório das reprimendas [art. 69, do CP], readéquo,
de ofício
, a pena do corréu MARCOS VINÍCIUS para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do acusado,
ALEX TERLY DOS REIS SILVA
, a fim de afastar a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, ficando a pena estabelecida em
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias
de reclusão e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, e,
de ofício
, estendo os efeitos ao corréu,
MARCOS VINÍCIUS CARVALHO DOS SANTOS
, readequando sua reprimenda para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

e
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021